Tribunal: TJDFT
Processo: 0718192-95.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1. A exigência de intimação pessoal, prevista no § 1o do artigo 485 do Código de Processo Civil, somente se aplica quando a extinção do processo, sem resolução do mérito, ocorrer por negligência das partes ou abandono do autor, o que não ocorreu no caso analisado.
2. Recurso desprovido.Unânime.